Tribunal: CARF
Processo: 12266.723898/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/12/2009
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA ADUANEIRA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. SCI COSIT No 02/16
De acordo com o entendimento exarado pela SCI COSIT no 02/16, a retificação de informação tempestivamente prestada não está sujeita à multa da alínea e do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.723898/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.187 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/12/2009
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é
responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de
cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.”
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
MULTA ADUANEIRA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. SCI COSIT
No 02/16
De acordo com o entendimento exarado pela SCI COSIT no 02/16, a retificação
de informação tempestivamente prestada não está sujeita à multa da alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de que deveria ser
cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art. 102 do DL no 37/66, vencido o
conselheiro João José Schini Norbiato, que conheceu integralmente do recurso. Acordam, na
parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.723898/2014-60
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.187 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723898/2014-60

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João José Schini Norbiato. Ausente o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, o agente de carga ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, efetuou pedido de retificação de conhecimento e
inclusão de dados de carga conforme planilha de fl. 09.
Nos termos dos artigos 22, 23, 27, §3° e 45 da IN RFB n° 800/2007 e do art. 64
do ADE Corep n° 03/2008, a fiscalização aplicou a multa do art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00 para cada retificação deferida e para
cada informação não prestada.
Intimada do Auto de Infração em 11/10/2014 (fl. 22), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 24/10/2014, juntados às fls. 28 e seguintes, alegando
em síntese:
1. Alega violação ao Princípio da Legalidade. Cita doutrina sobre o tema.
Afirma que o dispositivo legal imputado não corresponde à prática por ela exercida.
Alega que a prática de retificar CE não corresponde à prática de não prestar
informações. Alega que a IN SRF n°800/07 e o Ato Executivo Corep n°3/08 não
podem inovar em relação ao Decreto-lei n°37/66. Alega que a IN RFB n° 1.473/14
revogou o art. 45, §1° da IN SRF n° 800/07. Alega a nulidade do Auto de Infração.
2. Alega a ilegitimidade passiva. Afirma ser transportador NVOCC – “Non-
Vessel Operating Common Carrier” no Brasil, que atua como mero representante do
transportador NVOOC estrangeiro. Afirma que realiza apenas procedimentos
burocráticos em nome deste não sendo responsável pela emissão do conhecimento de
transporte. Afirma que age através de mandato em nome no NVOCC do exterior.
Afirma que a culpa pela infração é do armador que prestou informação equivocada no
sistema. Cita a Súmula n°192 do extinto TFR. Cita a Súmula n° 50 da Advocacia
Geral da União. Cita jurisprudência judicial sobre o tema. Alega que não há no
ordenamento nacional a responsabilidade objetiva por infrações. Cita jurisprudência
sobre o tema. Cita o art. 137, caput do CTN. Cita o ADE COREP n° 3/08. Alega que a
Aduana pode identificar o NVOCC no exterior e pode executá-lo diretamente.
3. Alega a ocorrência de denúncia espontânea. Cita o art. 102 do Decreto-lei n°
37/66 e o art. 138 do CTN. Cita jurisprudência judicial e administrativa sobre
denúncia espontânea.
4. Alega a nulidade do Auto de Infração por estar contaminado de vícios nos
termos do art. 53 da Lei n° 9.784/99. Cita doutrina sobre o tema. Cita Súmula n° 473
do STF. Alega que os vícios seriam o fato de ser mera representante de agente de
carga no exterior, a responsabilidade de terceiro, a ausência de ilegalidade do ato e a
ocorrência de denúncia espontânea.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.187 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723898/2014-60

5. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que seja
julgado improcedente o presente auto de infração.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-80.564 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
A ausência de correção nos dados relativos a conhecimento de carga, no momento
apropriado, caracteriza a não informação sobre carga, tipificada como infração no art.
107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO INICIADO.
DESCABIMENTO.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea sobre carga vinculada a veículo, cuja
chegada já foi registrada, nos termos do art. 9, § 3° da IN SRF n° 102/94 e art. 138 do
CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, com os seguintes argumentos: i)
nulidade do acórdão recorrido, por ter se omitido em apreciar de defesa; ii) não houve prestação
de informação em atraso, porém retificação; iii) denúncia espontânea; e iv) ausência de
responsabilidade em função do mandato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido, exceto quanto ao argumento relativo à denúncia espontânea, pois também é objeto de
ação judicial, o que será tratado em detalhes no tópico correspondente.
Aprecio os argumentos de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam
na peça de defesa.
“II – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO: VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 31 DO
DECRETO No 70.235/1972 E 65 DO DECRETO No 7.574/2011”
Pede que seja decretada a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que houve
violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. O
colegiado teria se omitido em apreciar o argumento de que a conduta infracional apontada pelo
agente fiscal e prevista no dispositivo legal em que o auto de infração se fundamenta (alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66) não se verifica no caso em tela: houve retificação de
informação e não informação apresentada fora do prazo.
O argumento não procede.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.187 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723898/2014-60

Não obstante o fato de divergir integralmente de sua conclusão e achar que a
abordagem do tema foi realizada de forma superficial, não se está diante de uma omissão.
A DRJ reproduziu os dispositivos legais e, neste contexto, concluiu que a multa
da alínea “e’ do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 incide sobre qualquer informação prestada
fora do prazo – inclusão ou retificação de dados. Adicionalmente, não deixou de citar a
revogação do art. 45 da IN RFB no 800/07, que dispunha sobre penalidade, porém registrou que
tal fato em nada prejudicava o lançamento de ofício, pois a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
DL no 37/66 permanecia em vigor. Senão vejamos:
“(. . .)
A impugnante não contesta o fato de ter prestado informações e solicitado
retificações sobre carga transportada de forma intempestiva, após a chegada do
veículo transportador.
Logo, entendo que agiu corretamente a fiscalização ao efetuar o lançamento da
multa em questão.
(. . .)
Com relação às alegações da impugnante sobre revogação do art. 45 e seguintes
da IN/SRF n° 800/07, cabe deixar claro que a multa aplicada foi em função da
não-prestação de informação na forma e prazo regulamentares e não pela
retificação ou correção de informações. Além disso, em nenhum momento foi
revogado o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66, fundamento legal da multa
aplicada.
(. . .)”
Isto posto, afasto a preliminar.
“III – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO – IN RFB 1.473/2014 E
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 2 – COSIT, DE 04/02/2016”
Aduz que não deixou de prestar informações na forma e no prazo legal, porém
retificou as que foram tempestivamente apresentadas, pelo que não estava sujeita à multa da
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Destaca os seguintes trechos do auto de infração:

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.187 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723898/2014-60

Que a penalidade incidente sobre retificação da informações, prevista no § 1o do
art. 45 da IN RFB no 800/07, foi revogada pela a IN RFB no 1.473/14. Desta forma, não haveria
mais cominação legal da pena.
E este entendimento teria sido confirmado pela SCI COSIT no 02/16, que tem
caráter vinculante, no âmbito da RFB, que dispõe que:
“(. . .)
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
(. . .)
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
Neste sentido, cita decisões do CARF nos processos administrativos no
10280.721580/2011-98, de 21/02/17, e 11128.009610/2009-03, de 26/09/17.
Analiso as alegações.
A multa foi aplicada sobre pedido de retificação do CE Mercante Filhote no
010905170225570. De acordo com a documentação juntada aos autos, o CE Mercante Filhote foi
informado dentro do prazo previsto, isto é, até 48 horas antes da atracação no porto de destino do
CE Genérico (inciso II do art. 22 da IN RFB no 800/07). Contudo, o pedido de retificação foi
protocolizado após este prazo, o que motivou a cobrança da multa.
Entretanto, tal qual o alegado pela recorrente, com a edição da SCI COSIT no
02/16, a retificação de informações prestadas tempestivamente deixou de constituir conduta
infracional e, por conseguinte, de estar sujeita à multa de R$ 5.000,00 da alínea “e” do inciso IV
do art. 107 do DL no 37/66.
E a SCI no 02/16 é aplicável ao caso em tela, apesar de o fato gerador da multa ser
de 24/12/2009, seja porque traz nova interpretação da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL
no 37/66, então produz efeitos retroativos, nos termos do inciso I do art. 106 do CTN, seja em
razão de desqualificar como conduta infracional a retificação de informações prestadas
tempestivamente, circunstância em que se admite a adoção do instituto da retroatividade benigna
da alínea “a” do inciso II do art. 106 do CTN.
Portanto, dou provimento ao argumento.
“IV – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”
O fato gerador das multa ocorreu em dezembro de 2009 (prestação de informação
em atraso) e o auto de infração foi lavrado em setembro de 2014, isto é, a situação foi
regularizada, antes de iniciado o procedimento fiscal.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.187 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723898/2014-60

Assim sendo, deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, insculpido nos
art. 138 do CTN e § 2o do art. 102 do DL no 37/66, e cancelada a multa.
Transcreve ementas das decisões do TRF da 2a Região, no AMS
200251010074114, de 26/10/06, e do CARF, nos processos no 11128.002804/200716, de
24/09/12, e 10711.007938/2008-53, de 26/02/13.
Examino a alegação.
Nesta pauta para julgamento, há outros treze processos administrativos (PA), que
igualmente versam sobre multa aduaneira por atraso na prestação de informações.
Entre os PA, há o de no 11128.725896/2015-16, no qual consta que, em 12/03/15,
foi proposta ação ordinária, em sede do processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 6100,
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), à qual a recorrente é associada e figura como
parte no processo judicial, conforme cópia da petição inicial juntada aos autos.
Em 07/08/15, foi deferida antecipação de tutela, para que não seja aplicada a
multa em debate, sempre que as associadas prestem ou retifiquem informações fora do prazo
legal, porém antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, sob o amparo da denúncia
espontânea em matéria aduaneira, prevista no § 2o art. 102 do DL no 37/66.
Não há notícia sobre o andamento desta ação judicial.
Reproduzo trechos da petição inicial, da decisão que deferiu a antecipação de
tutela e da declaração emitida pela ACTC, atestando que a recorrente é associada:
Petição inicial
“(. . .)
6. Dos Pedidos:
6.1. Ante o exposto requer
a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência determine, até a decisão
final neste feito, que a ré se abstenha de impor penalidades (MULTA,
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA
OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga (associados da
Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e
artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008 cc. artigo 107 inciso IV
alínea 'e' do Decreto-Lei 37/66 e do artigo 768 inciso IV alínea 'e' do Regulamento
Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003, dada a manifesta ilegalidade da
infração, ou, ainda, sempre que no exercício da denúncia espontânea (artigo 102 § 2o
do Decreto-Lei 37/66), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do
recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração deste suposto
dever instrumental;
(. . .)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se
procedente o pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que
permita a União aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas
penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em
face da evidente ilegalidade das sanções descritas no pelo descumprimento de
obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.187 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723898/2014-60

Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28
de março de 2008; quer em face do exercício da denúncia espontânea por parte
das substituídas, nos termos do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o
façam antes de qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta
obrigação acessória;
(. . .)” (g.n.)
Decisão judicial
“(. . .)
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei 37/66.
(. . .)” (g.n.)
DECLARAÇÃO
“A Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, declara para os devidos
fins, que a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA CNPJ
86.846.847/0001-07; localizada na Alameda dos Maracatins, 1217, Conjuntos 1001 a
1005, 1014 a 1017 CEP – 04089-014 – Indianópolis – São Paulo - SP, é ASSOCIADA
sob. no 484.
São Paulo, 30 de novembro 2015”
Da leitura dos acima transcritos excertos da petição inicial e decisão, não resta
dúvida de que o argumento de defesa tratado neste tópico é idêntico ao conteúdo da ação
judicial.
Assim sendo, em razão da prevalência do processo judicial sobre o administrativo,
prevista no inciso XXXV do art. 5o da CF/88, este colegiado não pode deliberar sobre a
incidência ou não da denúncia espontânea. A “concomitância” ocorre, inclusive, quando a ação
judicial é proposta após o lançamento de ofício, tal qual o ocorrido no caso em tela. Este também
é o entendimento do PN COSIT no 07/14
Ademais, o impedimento ao julgamento administrativo encontra-se na Súmula
CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Isto posto, deixo de conhecer do pedido de exoneração da multa, fundado no
instituto da denúncia espontânea.
“V – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO
MANDATO”
Aduz que o “NVOCC” (no caso em debate, a recorrente) não realiza serviço de
transporte, pelo que a alínea “d” do § 21 do art. 2o da IN SRF no 800/07 não poderia equipará-lo
a transportador.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.187 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723898/2014-60

E que a participação do agente de cargas na desconsolidação é de mera
representação – mandato.
Neste sentido, cita as Súmulas no 192, do extinto TRF, aplicada pelo STJ no REsp
1186229/SP, de 01/06/10, e no 50, da Advocacia Geral da União:
Súmula TRF no 192
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.”
Súmula AGU no 50
“Não se atribui ao agente marítimo a responsabilidade por infrações sanitárias ou
administrativas praticadas no interior das embarcações.”
Aprecio as alegações.
O § 1o do art. 37 e a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66
constituem-se, respectivamente, nos fundamentos legais para a atribuição ao agente de carga da
responsabilidade pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas e para a
imputação da multa:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
Assim, nego provimento ao argumento.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento de que deveria ser cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art.
102 do DL no 37/66, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade da decisão da
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.187 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.723898/2014-60

DRJ, por supostamente ter se omitido em apreciar alegação de defesa, e de ilegitimidade passiva,
e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 106
DF CARF MF
Original